Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. EX-CÔNJUGE RESIDINDO COM FILHO MENOR. INEXISTÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA INDENIZÁVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ALIENAÇÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA ESTIMATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITO ORIUNDO DE BEM JÁ ALIENADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de extinção de condomínio com alienação judicial do imóvel comum, arbitrando indenização mensal de R$ 800,00 em favor do autor pelo uso exclusivo do bem pela ré e determinando a venda do imóvel por iniciativa particular com base em avaliação oficial, além de reconhecer crédito de R$ 46.000,00 à ré em decorrência da alienação anterior de veículo partilhável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da ex-cônjuge ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel comum quando ela reside no local com o filho menor do casal; (ii) estabelecer se é necessário assegurar, na alienação por iniciativa particular, o exercício do direito de preferência da condômina interessada; e (iii) determinar se é devida nova avaliação do imóvel e se incide correção monetária sobre o crédito da ré relativo a bem anteriormente vendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza posse exclusiva do bem comum quando a ocupação ocorre em companhia de filho menor do casal, hipótese que afasta o arbitramento de aluguéis por ausência de enriquecimento sem causa, em consonância com o dever parental de prestação de alimentos in natura.
4. A extinção do condomínio é direito potestativo do condômino (CC, art. 1.320), exercitável independentemente da oposição do coproprietário, inclusive quando há prole residindo no imóvel, desde que assegurado o direito de preferência do condômino interessado, em condições equivalentes às de eventual proposta de terceiro (CC, art. 1.322).
5. A alienação por iniciativa particular pode se basear em avaliação oficial realizada por oficial de justiça, desde que recente, fundamentada e não infirmada por prova técnica idônea de erro ou defasagem relevante, sendo incabível nova avaliação fundada apenas em alegações genéricas.
6. A parte que, anteriormente, aceitou proposta de encerramento da controvérsia com base no valor da avaliação demonstra conduta incompatível com a alegação posterior de sua imprestabilidade, configurando preclusão lógica e violação da boa-fé processual.
7. A correção monetária sobre crédito decorrente de alienação anterior de bem partilhável visa preservar o valor real da obrigação e deve incidir desde o momento em que a quantia foi reconhecida como devida (data do acordo homologado), sobretudo quando o pagamento foi diferido e o devedor permaneceu com a integralidade do produto da venda.
8. A antecipação do termo inicial da correção para momento anterior ao fixado na sentença implicaria reformatio in pejus, vedada quando apenas o autor recorre da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da ré provido. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ocupação de imóvel comum por ex-cônjuge em companhia de filho menor afasta a caracterização de posse exclusiva e a consequente obrigação de pagamento de aluguéis, por configurar prestação de alimentos in natura.
2. A extinção do condomínio é direito potestativo do condômino e não se subordina à ocupação do imóvel, mas a alienação deve respeitar o direito de preferência do coproprietário, inclusive em modalidade de venda por iniciativa particular.
3. A avaliação oficial recente e motivada é suficiente para instruir a alienação judicial, sendo desnecessária nova estimativa sem impugnação técnica fundamentada.
4. A correção monetária sobre crédito decorrente da alienação anterior de bem comunicável incide a partir do momento em que a obrigação se tornou líquida e exigível, visando preservar o poder de compra da quantia devida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319, 1.320, 1.322; CPC, arts. 5o, 6o, 873, 879, 880; CF/1988, art. 229.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.699.013/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 4/5/2021, DJe 4/6/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.058.772/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/2/2025, DJe 14/2/2025; TJDFT, APC 0705650-03.2019.8.07.0017, rel. Robson Teixeira De Freitas, DJe 5/4/2024; TJDFT, Acórdão 1401769, AI 0701557-43.2021.8.07.9000, rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe 3/3/2022; TJDFT, Acórdão 1119830, 20150110634646APC, rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 29/8/2018.